Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701431-55.2020.8.07.0002 RECORRENTE: PAULO JOSE DO MONTE JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). PRINT SCREEN DA TELA DO CELULAR. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS DECLARAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Apelação Criminal na qual a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juizado de violência doméstica, bem como da nulidade da prova que embasa a denúncia e, no mérito, a absolvição, por insuficiência de provas e, alternativamente, o exame da dosimetria da pena, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a redução do valor fixado a título de danos morais e o direito de recorrer em liberdade. 2. Resta caracterizado o tipo penal do art. 147 na forma de ameaça indireta quando dirigida a terceira pessoa, consistindo em mal prometido a alguém que tem ligação com a vítima, notadamente familiar, fazendo com que esta sinta-se atemorizada. Se os elementos probatórios angariados nos autos demonstram que o réu ameaçou a vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o caso se amolda à Lei no 11.340/2006, cabendo o processamento e julgamento do feito pelo Juízo Especializado. 3. Em que pese a alegação de nulidade e ilegalidade da prova consistente em print screen da tela de celular que contém a frase ameaçadora, certo é que há outras provas independente nos autos que comprovam a autoria e materialidade do crime. 4. O delito de ameaça é formal e para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada. 5. Conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher. 6. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, pleiteando o desentranhamento da prova ilícita que fundamentou sua condenação. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID 39007622). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a bem da verdade, independente do print screen da conversa (que a defesa aponta ser prova ilícita), todas as circunstâncias que envolvem os autos, formam um acervo probatório robusto e consistente, de modo a apontar a autoria do crime imputado ao réu” (ID 38446713). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID 39007622). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025